Tribunal: TJDFT
Processo: 0009178-81.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente se em sintonia com os demais elementos de convicção coligidos ao feito.
2. No caso sob exame, a palavras das vítimas se mostraram contraditórias com as demais provas do acervo probatório, não se mostrando aptas a comprovarem a prática do crime de estupro de vulneráveis.
3. A sentença condenatória deve está fundada em fatos concretos e provas irrefutáveis da autoria e materialidade do crime imputado ao réu, sob pena de ofensa aos princípios da não culpabilidade, do contraditório e da ampla defesa.
4. Havendo dúvida razoável acerca do crime de estupro de vulneráveis, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recursos dos réus providos.